Tribunal: TJDFT
Processo: 0004010-04.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004010-04.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: JOSE BATISTA DESPACHO Vistos em plantão judicial. (Recebidos às 22h e 06min de 03 de março de 2020). Trata-se de recurso de apelação que já recebeu julgamento de mérito pela 3a Turma Cível, em acórdão transitado em julgado depois da interposição de recursos às instâncias superiores. Assim, nada há a prover por este Desembargador Plantonista, diante da petição apresentada pela instituição financeira ré, pela qual noticia o cumprimento da obrigação disposta em sentença. É manifesta a impertinência da submissão do referido petitório a este Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição, já que não há pedido de urgência a ser apreciado por esta instância recursal, e compete ao Juízo de primeiro grau conhecer dos pedidos atinentes ao cumprimento de sentenças por ele prolatadas, consoante expressa disposição contida no art. 516, II, do CPC. Diante do exposto, encaminhem-se os autos ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, prolator da sentença de ID 11775223, a quem compete apreciar o pedido de cumprimento do julgado. Cumpra-se. Brasília, às 22h25 do dia 03 de março de 2020. ALFEU MACHADO Desembargador Plantonista